Tribunal: STF
Processo: RE 248950
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Agravos regimentais.
- Reajuste de vencimentos de
servidores do município de São Paulo. Lei 11.722/1995.
Retroatividade. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos. Precedentes do Plenário.
- Em se tratando de causa em
que vencida a Fazenda Pública (no caso o município de São Paulo),
esta Corte firmou o  entendimento de que a norma aplicável
relativamente à fixação da verba honorária é a do § 4º do art. 20 do
 Código de Processo Civil. Assim, a título exemplificativo: RE
245.425-ED (rel. min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ
18.02.2000), RE 339.793-AgR (rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, DJ 14.02.2003) e AI 317.303-ED (rel. min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ 27.02.2004).
Agravos regimentais desprovidos.